Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-75.2018.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000011-75.2018.8.26.0456; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000011-75.2018.8.26.0456/50000, da Comarca de Pirapozinho, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado JULIANO DE OLIVEIRA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000011-75.2018.8.26.0456/50000 - Voto no 40187
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000011-75.2018.8.26.0456/50000
COMARCA DE PIRAPOZINHO
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADO: JULIANO DE OLIVEIRA COSTA
VOTO 40187
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade - Embargos de declaração não servem para ajustar o
entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga -
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A em face do v. Acordão de fls. 207/223, em que, por
maioria de votos, negou-se provimento ao recurso de apelação interposto contra
sentença de procedência em parte de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por JULIANO DE OLIVEIRA COSTA, cujo recurso foi provido em
parte, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Em seu recurso, o banco réu aponta contradição no julgado, ao
ter mantido inalterada a r. sentença quanto à devolução de valores próximos a
novecentos reais, quantia esta que teria demonstrado, em sede de contestação, a
devida devolução. Confronta, ainda, as premissas do julgado quanto à
configuração do dever de indenizar e afastamento da tese de culpa exclusiva da
vítima.
Resposta do embargado às fls. 14/18 do incidente.
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022, restringe o
cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na
decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material, o que
não se verificou na hipótese em comento, uma vez que o v. Acórdão apresentou-
se logicamente fundamentado, com o exame da matéria debatida.
No caso dos autos, inexistem os vícios apontados pelo banco
embargante, tendo em vista que, no recurso interposto, limitou-se a confrontar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000011-75.2018.8.26.0456/50000 - Voto no 40187
3
configuração do dever de indenizar, sem especificamente impugnar a r. sentença
acerca da quantia supostamente em aberto, próxima a novecentos reais.
Foi este o dispositivo da r. sentença:
Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para o fim de declarar a inexistência do débito mencionado na
inicial, bem como para condenar a requerida a estornar (ou
cancelar) o débito (R$ 918,61) lançado na conta corrente do
autor, bem como os respectivos encargos derivados da
transferência fraudulenta. Os valores debitados da conta
corrente do autor, e que porventura foram efetivamente
descontados do saldo positivo, devem ser restituídos corrigidos
monetariamente a partir dos descontos, e acrescidos de juros
legais de mora desde a citação.
No recurso interposto pelo banco, todavia, há insurgência
manifestada nos seguintes termos:
DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES 18. A
parte Apelante foi condenada a estornar o valor de R$ 918,61
lançado na conta corrente do Apelado, bem como os
respectivos encargos derivados da transferência fraudulenta.
Contudo, não há que se falar em devolução, tendo em vista
que para a emissão de TED, bem como o pagamento de
títulos, são utilizados através do INTERNET BANKING, onde é
necessário a validação de digitação de login de acesso, senha
de acesso, validação da senha do internet banking e o
cadastro de um computador, fatos que só a parte autora tinha
conhecimento, tratando-se de culpa exclusiva da vítima uma
vez que lhe faltou dever de cuidado.
Vê-se, pois, que não houve qualquer insurgência concreta à
condenação imposta no que toca àquele valor específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000011-75.2018.8.26.0456/50000 - Voto no 40187
4
De todo modo, como a r. sentença determinou o estorno
daquele valor ou de encargos outros por ventura incidentes, como demonstrado
que já paga aquela quantia, em fase de cumprimento, bastará o expurgo daquele
numerário do montante a ser perseguido pelo credor.
No mais, a peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade para
a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo dos
embargos de declaração para discutir a correção do provimento judicial.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se
manifestou: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a
suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo
Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a
parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente
subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-
ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento da
decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária, visando
somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio desse
caminho, a parte obtenha modificação substancial na decisão impugnada." (Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a
ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000011-75.2018.8.26.0456/50000 - Voto no 40187
5
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias
não se faz necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante
iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC.
NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC,
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se
apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições
ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que
o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste
sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j.
em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que
foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada. Não precisa o
Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas
partes, se apenas um deles ou alguns deles é o bastante
para sua conclusão. Incabível é, em embargos declaratórios,
rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as
quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado
final. Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou
completá-la.Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil. E, no caso, inexiste
contradição a ser sanada, não cabendo ao embargante,
evidentemente, profligar através do meio utilizado o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000011-75.2018.8.26.0456/50000 - Voto no 40187
6
considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP AgRg, relator Ministro
José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Da mesma forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões,
embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter
infringente e o acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não pode
ser discutido nos seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
RELATOR